Tribunal: TJES
Processo: 5000622-29.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000622-29.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VINICIUS COELHO DE PAULA LUCAS e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ALTO RIO NOVO - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
VINICIUS COELHO DE PAULA LUCAS
, contra ato coator Juiz da Comarca de Alto Rio Novo nos autos do processo 0000205-70.2020.8.08.0053.

O impetrante sustenta que o constrangimento ilegal advém da ausência dos requisitos para a preventiva, especialmente, diante da fragilidade da prova de autoria.

Aponta, ademais, que não foram impostas quaisquer cautelares por ocasião da revogação da prisão temporária e que somente mudou-se de estado em razão de ameaças sofridas.

O pedido liminar foi indeferido (id. 2097573).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 2351226).

Em seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 2399584).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como relatado,
trata-se de
H
abeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
VINICIUS COELHO DE PAULA LUCAS
, contra ato coator Juiz da Comarca de Alto Rio Novo nos autos do processo 0000205-70.2020.8.08.0053.

O impetrante sustenta que o constrangimento ilegal advém da ausência dos requisitos para a preventiva, especialmente, diante da fragilidade da prova de autoria.

Aponta, ademais, que não foram impostas quaisquer cautelares por ocasião da revogação da prisão temporária e que somente mudou-se de estado em razão de ameaças sofridas.

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada quando houver nos autos prova de materialidade, indícios de autoria e a liberdade do réu representar risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

É necessário manter em mente que os elementos de autoria necessários para adoção da cautelar extrema não se confundem com a certeza necessária à condenação, mas se satisfazem nos indícios, os quais estão presentes no caso concreto.

Acerca dos fatos, narrou a autoridade de polícia judiciária:

[...]

Conforme apurado, no dia 26/04/2020, foi registrado o desparecimento do casal ELIENE MIGUEL DE SOUZA e RENATO DOS SANTOS, moradores do Assentamento Boa Esperança, zona rural da cidade.

Com isso, buscas foram realizadas no intuito de encontras os desaparecidos, tendo os policiais militares ido até a residência do casal no dia 27/04/2020 e encontrado duas armas de fogo, munições e material usado para munição. Na ocasião, não foi encontrado ninguém no local, sendo o material apreendido.

No dia 28/04/2020, foram encontrados pertences de ELIENE MIGUEL DE SOUZA parcialmente queimados em uma casa abandonada situada na região (assentamento Boa Esperança, zona rural da cidade), tendo a filha de ELIENE, GLAUCILENE, reconhecido o material como sendo de sua genitora (objetos devidamente apreendidos).

Na oportunidade, foi apurado ainda que RENATO fora visto na manhã do dia anterior (27/04/2020), indo em direção à casa em que residia com ELIENE.

A essa altura, já existiam fortes suspeitas de que RENATO teria envolvimento no desaparecimento de ELIENE.

No dia 29/04/2020, o corpo de ELIENE foi encontrado dentro de uma fossa situada na mesma localidade com sinais de violência. Após a remoção do corpo, policiais militares também encontraram no local uma espingarda e duas lunetas, sendo o material apreendido.

Em seguida, foi encaminhado para esta unidade o laudo de exame cadavérico realizado em ELIENE, restando configurado que a mesma foi assassinada de forma cruel, “por ação perfuro contusa; contusa e corto contusa, originando características de lesões de explosão, contundentes e mutilantes de tecido auricular e facial no lado direito”.

Com isso, foram ouvidas pessoas próxima das vítimas, sendo apurado que no dia 25/04/2020 (um dia antes do desparecimento), havia acontecido um churrasco na residência do casal com vários participantes.

Também restou apurado que, com o término do evento, permaneceram no local somente as pessoas de ELIENE, RENATO, e o sobrinho de RENATO, VINICIUS COELHO DE PAULA LUCAS.

Além das informações ora esmiuçadas, também foi confeccionado relatório de investigação, sendo constatado que, logo depois do desaparecimento da vítima, VINICIUS passou a se preocupar com os pertences da casa de seu tio RENATO, como se soubesse que o mesmo não iria retornar para o imóvel.

Além disso, foi estabelecido contato telefônico com as pessoas de IVANETE (irmã de RENATO) e MICHELE (filha de IVANETE), tendo elas encerrado a ligação e demonstrado interesse em não colaborar com a investigação.

[...]

Ressalto ainda que as roupas de RENATO não foram encontradas no imóvel em que residia

[...]

Consta nos autos o depoimento prestado por testemunha anônima, no seguinte sentido:

[...] conhecia a vítima ELIENE MIGUEL DE SOUZA, assassinada recentemente nesta cidade de Alto Rio Novo; que conhecia todas as pessoas que viviam em torno de ELIENE; que pode afirmar que as pessoas de RENATO DOS SANTOS e VINICIUS COELHO DE PAULA LUCAS foram as responsáveis por assassinar ELIENE; que também pode afirmar que a pessoa de VINICIUS COELHO DE PAULA LUCAS entregou o aparelho celular de ELIENE, que nunca foi encontrado, para o seu primo CLEITON BARBOSA DOS SANTOS, que também é sobrinho de RENATO DOS SANTOS; que VINICIUS entregou o telefone celular de ELIENE para CLEITON num domingo, dia seguinte ao desaparecimento de ELIENE; que ELIENE foi vista com vida pela última vez num churrasco ocorrido na casa da mesma; que volta a afirmar que ELIENE já estava desaparecida quando VINICIUS entregou o telefone celular para CLEITON; que todos já estavam à procura de ELIENE; que também pode afirmar que a motocicleta de ELIENE, que também desapareceu e não foi encontrada, foi entregue por VINICIUS para o seu genitor MARCELI, que a vendeu para terceiro não identificado; que pode afirmar que VINICIUS e RENATO assassinaram ELIENE utilizando uma picareta e um facão; que RENATO tentou atirar contra ELIENE, porém a arma de fogo não funcionou; que então deram vários golpes de picareta e facão em ELIENE; que VINICIUS desferiu vários golpes de facão e de picareta na cabeça de ELIENE e ainda disse que a matou como se fosse "um porco"; que VINICIUS chegou a comentar que ele e RENATO deixaram o corpo de ELIENE num poço próximo à estrada; que o corpo de ELIENE ainda não tinha sido encontrado quando ficou sabendo de tudo isso; que VINICIUS contou tudo que está sendo dito aqui de forma fria, "como se não tivesse feito nada de demais": que VINICIUS também foi o responsável por queimar os documentos de ELIENE, tendo ele informado que queimou o material perto de um alambique; que CLEITON se mudou da cidade de Alto Rio Novo antes mesmo de VINICIUS ser preso, e foi morar na cidade de Mantena/MG; que VINICIUS foi preso dias depois do ocorrido e foi solto posteriormente, estando ele em local não sabido; que RENATO não foi encontrado desde o dia em que ELIENE desapareceu; que está apavorada em ser identificada; que se coloca à disposição da justiça, desde que seja somente no anonimato, com muito sigilo; que teme pela sua vida e de sua família; que precisava expor o que sabia; [...]

Assim, entendo que satisfeitos os requisitos inerente a autoridade e materialidade.

Esgotado o prazo da prisão temporária e ausente pedido de renovação pela autoridade de polícia judiciária ou pelo Ministério Público, o magistrado determinou a expedição de alvará de soltura.

Em 24/07/2020 a defesa constituída pelo paciente peticionou nos autos originários, informando endereço atualizado na cidade de Pancas.

Após, não há qualquer demonstrativo por parte da defesa ou do próprio paciente de manter atualizado endereço nos autos, a despeito da ciência inequívoca da existência das investigações.

Consigno que em 24/02/2021 o genitor do paciente foi ouvido pela autoridade de polícia judiciária, declinando que não tinha qualquer informação de seu paradeiro.

Diante disso, por ocasião do oferecimento da denúncia foi decretada a prisão preventiva.

Neste contexto, não vislumbro ilegalidade que imponha revogação da prisão preventiva, em especial porque sua necessidade encontra-se demonstrada no interesse da instrução processual e eventual aplicação da lei penal.

Mantenho tal entendimento a despeito da não imposição de cautelares alternativas pelo magistrado primevo, por se coadunar com a consagrada jurisprudência pátria no sentido de que “cabe ao réu manter seu endereço atualizado junto ao juízo processante” (AgRg no AREsp 1842781/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021).

A prisão do paciente somente foi efetivada no estado do Acre, onde se encontra custodiado.

A respeito das ameaças invocadas pela defesa como razão da mudança do paciente não há qualquer prova nesse sentido nos autos, pelo que não determinam revogação da segregação cautelar.

Por esses fundamentos, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. COMPROVADA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme consagrada jurisprudência das Cortes Superiores, é obrigação do réu manter seu endereço atualizado junto ao juízo processante
. 2. A fuga do distrito da culpa após ciência da investigação dos fatos representa fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva, como forma de resguardar a instrução processual e a eventual aplicação da lei penal. 3.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.